Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENCIONADA. MOTIVO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio em contexto de violência doméstica e furto (artigos 129, §13, 147, § 1o, 150, § 1o, 155, caput, todos do Código Penal, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro, e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, inciso II, todos c/c o artigo 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, com a redação dada pela Lei n. 14.994/2024.
A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os delitos ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de furto, lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas; (ii) analisar o fundamento para a negativa da circunstância dos motivos do crime (iii) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes da vítima, devidamente corroborados por outros elementos de prova.
4. Não havendo provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de furto, promove-se a absolvição com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Pratica o crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, o réu que descumpre medidas protetivas de urgência, se aproxima e mantém contato com a vítima.
6. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime, haja vista que não restou suficientemente demonstrado nos autos que o cometimento dos crimes denunciados ocorreu por ciúme exacerbado ou sentimento de posse sobre a companheira.
7. Diante da ausência de critério legal estabelecido pelo Código Penal, a jurisprudência majoritária desta Corte adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a exasperar a pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fração de 1/6 (um sexto) para agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.